Tribunal: STF
Processo: ARE 1526896
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2024-11-29
Data de publicação: 2024-11-29

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. PROCESSUAL CIVIL. ASSISTÊNCIA SOCIAL. ALEGADA CONTRARIEDADE AOS ARTS. 194 E 196 E AO § 2º DO ART. 198 DA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA: AUSÊNCIA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULAS NS. 282 E 356 DESTE SUPREMO TRIBUNAL. ACOLHIMENTO DE PESSOAS EM SITUAÇÃO DE VULNERABILIDADE SOCIAL. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ATRIBUIÇÃO DOS MUNICÍPIOS. PRECEDENTE. EXCLUSÃO DE ESTADO DA FEDERAÇÃO DO POLO PASSIVO. INC. V DO ART. 15 DA LEI N. 8.742/1993: SÚMULA N. 279 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. INAPLICABILIDADE DO TEMA 793 DA REPERCUSSÃO GERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.



Relatório  



    1. Agravo nos autos principais contra inadmissão de recurso extraordinário interposto com base na al. a do inc. III do 
art. 102 da Constituição da República contra o seguinte julgado da Quarta Turma Recursal dos Juizados Especiais do Paraná:



    “RECURSO INOMINADO – FAZENDA PÚBLICA – PESSOA COM DEFICIÊNCIA – TETRAPLEGIA – PEDIDO DE ACOLHIMENTO EM RESIDÊNCIA INCLUSIVA – NECESSIDADE DE CUIDADOS ESPECIAIS DEMONSTRADA – COMPETÊNCIA DO MUNICÍPIO PARA PRESTAR SERVIÇOS ASSISTENCIAIS – ART. 23, II DA CF – ART. 15, V E ART. 23 DA LEI 8.742/1993 – ILEGITIMIDADE PASSIVA DO ESTADO DO PARANÁ – RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA AFASTADA – SENTENÇA PARCIALMENTE REFORMADA. Recurso da parte reclamada Município de Curitiba/PR conhecido e desprovido. Recurso da parte reclamada Estado do Paraná conhecido e provido” (fl. 1, e-doc. 7).



    Não foram opostos embargos de declaração.  



    2. No recurso extraordinário, o agravante alega ter a Turma Recursal de origem contrariado o inc. II do art. 23, os arts. 194 e 196 e o § 2º do art. 198 da Constituição da República. Defende a reforma do “v. acórdão recorrido, reconhecendo a ilegitimidade passiva do Município de Curitiba, e/ou, manter o Estado do Paraná no polo passivo, sendo direcionada ao Estado do Paraná o cumprimento da obrigação” (fl. 17, e-doc. 8).



    3. O recurso extraordinário foi inadmitido pela incidência das Súmulas ns. 279, 282 e 356 deste Supremo Tribunal (e-doc. 10).



    4. No agravo interposto contra a inadmissibilidade do recurso extraordinário, o agravante sustenta que “a Turma Recursal fez menção direta ao art. 23, II, CF no acórdão recorrido” (fl. 5, e-doc. 11).



    Assevera haver “ofensa direta ao texto constitucional, uma vez que o v. acórdão objeto do Recurso Extraordinário [conteria afronta aos] arts. 23, II, 194, 196, 198, § 2º, 203 e 204 da CF, assim como ao Tema de Repercussão Geral n. 793 do Supremo Tribunal Federal” (fl. 6, e-doc. 11).



    Ressalta que “a Constituição Federal em seu art. 23 prescreve obrigação dos entes estatais de garantir cuidados, proteção e integração das pessoas com deficiências físicas ou mentais direcionando referidas obrigações à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, sem estabelecer obrigação a um único ente público” (fl. 6, e-doc. 11).



    Salienta que “os artigos 23, II, e 198, § 2º, da CF impõem aos Entes federativos a solidariedade na responsabilidade da prestação dos serviços na área da saúde e assistência pública, além da garantia de orçamento para a sua efetivação” (fl. 7, e-doc. 11).



    Assinala que “o Tema de Repercussão Geral n. 793 do Supremo Tribunal Federal, oriundo do julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178/SE, trata da responsabilidade solidária dos entes federados pelo dever de prestar assistência à saúde. Embora não se trate exatamente do mesmo caso dos autos, a lógica é a mesma e se aplica às políticas de assistências sociais, visto que a competência para sua aplicação pelos entes federativos também é solidária” (fl. 7, e-doc. 11).



    Pede o provimento do recurso extraordinário com agravo.



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica não assiste ao agravante.



    6. No julgamento do Recurso Extraordinário n. 855.178-RG, Tema 793, Relator o Ministro Luiz Fux, este Supremo Tribunal reconheceu a repercussão geral da controvérsia constitucional referente à responsabilidade solidária dos entes federados em matéria de saúde e reafirmou a jurisprudência no sentido de “que o tratamento médico adequado aos necessitados se insere no rol dos deveres do Estado, porquanto responsabilidade solidária dos entes federados. O polo passivo pode ser composto por qualquer um deles, isoladamente, ou conjuntamente” (DJe 16.3.2015).



    Não é o caso, entretanto, de aplicação da tese de repercussão geral, pois a matéria versada neste processo não guarda identidade com o Tema 793. Na Turma Recursal de origem não se discute a competência para o cumprimento de decisões pelas quais se determina o fornecimento de medicamentos de acordo com as normas de organização do Sistema Único de Saúde – SUS. Cuida-se de questão referente à prestação de serviço assistencial de acolhimento de pessoas com deficiência, política pública pertencente ao Sistema Único de Assistência Social – SUAS.



    Quanto à impossibilidade de aplicação do Tema 793 nos processos com discussão sobre a responsabilidade dos entes federados na prestação de serviços de assistência social, no julgamento do Agravo Regimental na Reclamação n. 66.243, Relator o Ministro Luiz Fux, a Primeira Turma deste Supremo Tribunal assentou:



    “(...) a jurisprudência desta Corte, reafirmada no julgamento do RE 855.178 - Tema 793 da repercussão geral, é no sentido da existência de responsabilidade solidária entre os entes federativos para as causas em que se postula a concessão judicial de medicamentos, eis que se trata de competência atribuída comumente a todos eles pela Constituição da República de 1988. Nada obstante, naquela oportunidade, o Plenário do Supremo Tribunal Federal assentou igualmente o dever de as autoridades judiciais direcionarem o cumprimento das decisões para fornecimento de prestações de saúde aos entes competentes de acordo com as regras de organização do Sistema Único de Saúde (...)



    (...) a análise da decisão reclamada revela de plano a carência, in casu, do requisito da estrita aderência entre a controvérsia de origem e o paradigma invocado. Isto porque o acórdão reclamado não discute a competência para o cumprimento de decisões que determinam o fornecimento de medicamentos de acordo com as regras de organização do Sistema Único de Saúde, mas, antes, trata da prestação de serviço assistencial de internação compulsória, política pública pertencente ao SUAS – Sistema Único de Assistência Social” (DJe 14.6.2024).



    Inaplicável, na espécie, o Tema 793 da repercussão geral.



    7. A alegada contrariedade aos arts. 194 e 196 e ao § 2º do art. 198 da Constituição da República, suscitada no recurso extraordinário, não foi objeto de debate e decisão prévios pela Turma Recursal de origem, tampouco foram opostos embargos de declaração com a finalidade de comprovar ter havido prequestionamento no momento processual adequado. Incidem na espécie as Súmulas ns. 282 e 356 do Supremo Tribunal Federal. Confiram-se, por exemplo, os seguintes julgados:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. INEXISTÊNCIA DE DEBATE NO TRIBUNAL DE ORIGEM SOBRE A AFRONTA CONSTITUCIONAL APONTADA. AUSÊNCIA DE OPOSIÇÃO DE EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. PREQUESTIONAMENTO NÃO DEMONSTRADO. INCIDÊNCIA DAS SÚMULAS 282 E 356 DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. VERBA HONORÁRIA MAJORADA EM 1%, PERCENTUAL QUE SE SOMA AO FIXADO NA ORIGEM, OBEDECIDOS OS LIMITES DOS §§ 2º, 3º E 11 DO ART. 85 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL/2015, RESSALVADA EVENTUAL CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA JUSTIÇA GRATUITA, E MULTA APLICADA NO PERCENTUAL DE 1%, CONFORME O § 4º DO ART. 1.021 DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO” (ARE n. 1.144.189-AgR, de minha relatoria, Segunda Turma, DJe 3.12.2018).



    “O Juízo de origem não analisou a questão constitucional veiculada, não tendo sido esgotados todos os mecanismos ordinários de discussão, INEXISTINDO, portanto, o NECESSÁRIO PREQUESTIONAMENTO EXPLÍCITO, que pressupõe o debate e a decisão prévios sobre o tema jurígeno constitucional versado no recurso. Incidência das Súmulas 282 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada) e 356 (O ponto omisso da decisão, sobre o qual não foram opostos embargos declaratórios, não pode ser objeto de recurso extraordinário, por faltar o requisito do prequestionamento), ambas desta CORTE SUPREMA” (ARE n. 1.452.028-ED, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 10.10.2023).



    “Direito administrativo e outras matérias de direito público. Agravo regimental no recurso extraordinário com agravo. Inadmissibilidade do recurso por ausência de prequestionamento e embargos de declaração não opostos com a finalidade de suprir omissão. Súmulas 282 e 356 do STF. Recurso desprovido. I. Caso em exame 1. Trata-se de agravo regimental interposto contra decisão que negou provimento ao recurso extraordinário com agravo sob o fundamento de que os dispositivos constitucionais arguidos pelo recorrente não foram prequestionados no acórdão recorrido, inviabilizando o recurso nos termos das Súmulas 282 e 356 do STF. II. Questão em discussão 2. Há duas questões em discussão: (i) saber se a ausência de prequestionamento da matéria constitucional torna inadmissível o recurso extraordinário; e (ii) saber se a não oposição de embargos com a finalidade de suprir omissão inviabiliza o conhecimento do recurso, nos termos da Súmula 356 do STF. III. Razões de decidir 3. O recurso extraordinário é inadmissível quando a questão constitucional não foi objeto de apreciação pelo tribunal de origem, conforme a Súmula 282 do STF. 4. A ausência de embargos de declaração com o propósito de sanar eventual omissão impede a análise do recurso extraordinário, segundo disposto na Súmula 356 do STF. IV. Dispositivo e tese 5. Agravo regimental desprovido” (ARE n. 1.498.567-AgR, Relator o Ministro Cristiano Zanin, Primeira Turma, DJe 17.10.2024).



    Na espécie, o requisito do prequestionamento não foi atendido. Incidem, portanto, as Súmulas ns. 282 e 352 do Supremo Tribunal Federal, por ter sido a questão constitucional suscitada apenas no recurso extraordinário interposto, como assinalado na decisão agravada.



    8. Na espécie vertente, a Turma Recursal de origem acentuou que, “em atenção às regras de repartição de competência e dos critérios de descentralização e hierarquização, o Município é o ente primariamente responsável para satisfazer a obrigação pelo fornecimento do serviço socioassistencial pleiteado nos autos” , para declarar “a ilegitimidade passiva do Estado do Paraná” (fls. 3-4, e-doc. 7).



    Este Supremo Tribunal assentou ser atribuição dos Municípios a prestação de serviços de assistência social para acolhimento de pessoas em situação de vulnerabilidade. Confira-se, por exemplo, o seguinte julgado:



    “Suspensão de Liminar. Determinação ao Município de acolhimento em residência inclusiva de paciente com deficiência. Questão afeta à assistência social. Responsabilidade do Município. Necessidade de demonstração inequívoca de lesão aos bens jurídicos protegidos pela legislação de regência. Inviabilidade de qualquer presunção nessa seara. Ausência de potencial lesivo. Suspensão denegada. 1. A via eleita consubstancia meio processual autônomo à disposição, exclusiva, segundo as normas de regência, das pessoas jurídicas de direito público e do Ministério Público, para buscar a sustação com objetivo de salvaguardar o interesse público primário, nas causas contra o Poder Público e seus agentes, de decisões judiciais que potencialmente provoquem grave lesão à ordem, à saúde, à segurança e à economia públicas. 2. O acolhimento em residência inclusiva está inserido entre os serviços de proteção social prestado no âmbito do Sistema Único de Assistência Social - Suas, instituído pela Lei Orgânica de Assistência Social - Loas (Lei nº 8.742/1993), cabendo aos Municípios a prestação de serviços socioassistenciais. Na hipótese vertente não se discute a existência de medicamento registrado ou não pelo órgão de vigilância sanitária, mas a competência para o custeio de acolhimento em residência inclusiva. Trata-se de questão afeta à assistência social e não à distribuição de medicamento. 3. Constitui ônus indeclinável do autor, ante a natureza excepcionalíssima do incidente de contracautela, a demonstração – que jamais se presume – da efetiva potencialidade lesiva da decisão impugnada. A despeito de se tratar de Município de pequeno porte, a partir da análise dos dados apresentados pelo requerente, não há como considerar o valor do acolhimento do paciente em residência inclusiva como exorbitante em relação à capacidade econômica do Município. 4. Suspensão denegada” (SL n. 1.666, Relatora a Ministra Rosa Weber, Plenário, DJe 6.11.2023).



    O julgado recorrido harmoniza-se com a jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    9. Para rever o decidido pelo Juizado Especial sobre a responsabilidade solidária dos entes da Federação na prestação do serviço de assistência social demandado, seria necessário reexame da matéria fático-probatória e da legislação infraconstitucional aplicável ao processo (Lei n. 8.742/1993). A alegada contrariedade à Constituição da República, se tivesse ocorrido, seria indireta, a inviabilizar o processamento do recurso extraordinário. Incide na espécie a Súmula n. 279 do Supremo Tribunal Federal. Assim, por exemplo:



    “AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. SEGURIDADE E ASSISTÊNCIA SOCIAL. PESSOAS EM SITUAÇÃO DE RUA. VAGAS EM ABRIGOS. DISCUSSÃO RESTRITA À COMPETÊNCIA DA UNIÃO. EXCLUSÃO DA ENTIDADE FEDERAL DO POLO PASSIVO DA AÇÃO. AUSÊNCIA DE OFENSA CONSTITUCIONAL DIRETA. AGRAVO REGIMENTAL DESPROVIDO” (ARE n. 1.399.060-AgR, de minha relatoria, Primeira Turma, DJe 4.4.2023).



    “DIREITO ADMINISTRATIVO. RESPONSABILIDADE CIVIL DO ESTADO. LEGITIMIDADE. COMPREENSÃO DIVERSA. REELABORAÇÃO DA MOLDURA FÁTICA. PROCEDIMENTO VEDADO NA INSTÂNCIA EXTRAORDINÁRIA. RECURSO EXTRAORDINÁRIO QUE NÃO MERECE TRÂNSITO. AGRAVO NÃO PROVIDO. 1. A controvérsia, conforme já asseverado na decisão guerreada, não alcança estatura constitucional. Não há falar em afronta aos preceitos constitucionais indicados nas razões recursais. Compreensão diversa demandaria a reelaboração da moldura fática delineada, a tornar oblíqua e reflexa eventual ofensa à Constituição, insuscetível, como tal, de viabilizar o conhecimento do recurso extraordinário. Desatendida a exigência do art. 102, III, ‘a’, da Lei Maior, nos termos da jurisprudência desta Suprema Corte. 2. As razões do agravo não se mostram aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada, principalmente no que se refere à ausência de ofensa a preceito da Constituição da República. 3. A teor do art. 85, § 11, do CPC, o “tribunal, ao julgar recurso, majorará os honorários fixados anteriormente levando em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, observando, conforme o caso, o disposto nos §§ 2º a 6º, sendo vedado ao tribunal, no cômputo geral da fixação de honorários devidos ao advogado do vencedor, ultrapassar os respectivos limites estabelecidos nos §§ 2º e 3º para a fase de conhecimento”. 4. Agravo interno conhecido e não provido” (ARE n. 1.429.280-AgR, Relator a Ministra Rosa Weber , Plenário, DJe 4.9.2023).



    Nada há a prover em relação às alegações do agravante. 



    10. Pelo exposto, nego provimento ao presente recurso extraordinário com agravo (als. a e b do inc. IV do art. 932 do Código de Processo Civil e § 1º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal).



    Ressalte-se que eventual recurso manifestamente inadmissível contra esta decisão demonstraria apenas inconformismo e resistência em pôr termo a processos que se arrastam em detrimento da eficiente prestação jurisdicional, o que sujeitaria a parte à aplicação da multa processual do § 4º do art. 1.021 do Código de Processo Civil.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de novembro de 2024.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora